Tribunal: TJDFT
Processo: 0740441-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCESSO: 0740441-44.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ELVIS DEL BARCO CAMARGO EMBARGADO: SOS PROVEDOR SERVICOS COMUNICAÇÃO EIRELI - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 49043610, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso especial interposto por NOVA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA e OUTRO, tendo em vista a harmonia entre o acórdão recorrido e a tese sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT (Tema 988). Contra tal decisão, os recorrentes interpuseram agravo interno, ao qual o Conselho da Magistratura negou seguimento, em aresto que restou assim ementado (ID 52079220): RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 988). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.696.396/MT, paradigma do Tema 988 da lista de recursos repetitivos. II – Agravo interno conhecido e não provido. Passo seguinte, a parte recorrente, com respaldo no artigo 1.043, inciso I, § 2o, do CPC, opõe embargos de divergência, sob o argumento de que, nos autos do processo 0732116-46.2023.8.07.0000, o colegiado cível, em entendimento diametralmente oposto ao do decidido nestes autos, concluiu pelo cabimento do agravo de instrumento na hipótese em que constatada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. É o sucinto relatório. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial fundado em tese apreciada sob a óptica do regime dos precedentes é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC. Entretanto, em face desse acórdão de negativa de provimento ao agravo interno, proferido pela Corte de origem, não há mais recurso previsto em lei. É reiterada a jurisprudência do STF no sentido de que, “Considerando que a negativa de seguimento ao recurso extraordinário teve por fundamento paradigma de repercussão geral, o agravo interno é o único recurso cabível, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, e seu julgamento compete ao respectivo órgão colegiado do tribunal (art. 1.021, caput, do CPC) — como ocorreu o presente caso” (Rcl 49203 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 12/4/2023). E, ainda, “A jurisprudência deste e. STJ está no sentido de que o único recurso cabível para discutir equívocos acerca da aplicação do art. 543-B ou 543-C (art. 1.030, I, do CPC/2015) é o agravo interno a ser julgado pela Corte de origem, o qual foi interposto nos autos. Contra o agravo interno não há previsão legal sobre o cabimento de outro recurso ou de outro remédio processual (AgRg no AREsp 451.572/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1o/4/2014)” (AgInt no AREsp n. 2.397.201/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). No mais, advirto, desde já, os recorrentes acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ID 57849820. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019